Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONTRATO DE SEGURO. CONDUTOR PRINCIPAL. CONDUÇÃO PELA ESPOSA/COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE INTERFERÊNCIA NA CLÁUSULA DE PERFIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIDA DEVIDA. DECOTE DA FRANQUIA. PERDA TOTAL. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO À SEGURADORA. CUSTO DO PROCEDIMENTO NÃO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. PECULIARIDADES DO CASO. CABIMENTO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a peça recursal atendeu aos requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a conclusão da sentença.
2. Nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil, o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes, sob pena da perda da garantia se evidenciado circunstância que influiu na aceitação do prêmio.
3. Das cláusulas constantes da apólice de seguro, verifica-se que o segurado (proprietário do automóvel) declarou ser o principal condutor; porém, não o único e exclusivo, tanto que ressalvou que condutores na faixa de 18 a 25 anos também utilizavam o veículo, ainda que com menos frequência.
4. Logo, se na própria apólice e nas condições gerais do seguro há a aceitação pela seguradora de condução do veículo na faixa etária de risco, em que o segurado e a sua esposa não estão enquadrados, não há razão para se concluir que a condução do veículo no momento do sinistro pela sua companheira possa caracterizar má-fé ou mesmo que seja circunstância que veio a influir na aceitação da proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio, dada a concordância em situação, em tese, mais gravosa. Precedentes.
5. Tendo em vista a própria previsão contratual da possibilidade de o veículo ser utilizado por mais um condutor, o que, por si só, afasta a tese de cobertura apenas pelo condutor principal, e considerando a não demonstração pela seguradora de que houve má-fé ou omissão que pudesse influir no prêmio, a teor do art.373, II, do CPC, constata-se o direito do segurado em obter a indenização securitária pelo automóvel sinistrado.
6. Em consequência da indenização securitária pela perda total do bem, autoriza-se à seguradora proceder à transferência do salvado (sucata) para o seu nome, após o cumprimento da sua condenação de indenizar o segurado, sendo que os custos e despesas para a regularização documental do salvado não devem ser atribuídos ao segurado/consumidor, sob o risco de configurar prática abusiva, na forma do art. 39, V, do CDC.
7. Descabe o pedido de decote da franquia, sobre o valor a ser indenizado, uma vez que nas próprias Condições Gerais do seguro de automóvel contratado há a expressa estipulação no sentido de que nos sinistros causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão, bem como nos de Indenização Integral do veículo, não será cobrada franquia.
8. A princípio, o mero descumprimento contratual não dá ensejo a reparação a título de danos morais. Todavia, as especificidades do caso demonstram que houve má conduta da seguradora diante da injustificada negativa de cobertura securitária, não tendo, ainda, adotado qualquer medida hábil a atenuar o desgaste próprio do acidente ou mesmo da ausência de veículo da família envolvida, não obstante a tentativa de resolução pacifica do conflito na esfera administrativa pelo segurado, o que fora, de imediato, refutado pela seguradora. Tem-se, portanto, que a situação averiguada exorbita dos meros dissabores do cotidiano.
9. Mantém-se o importe arbitrado na origem a título de danos morais, porquanto fixado segundo os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso apenas para autorizar à seguradora-ré a transferência do salvado (sucata) para o seu nome, após o cumprimento da sua condenação de indenizar o segurado-autor, ressalvando-se que o custo desse procedimento deverá ocorrer à sua própria expensas.